Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709405-61.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ELIZIO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 53319091, uma vez que a Defensoria Pública atua na condição de curadora especial do Apelante. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator